Tribunal: TJDFT
Processo: 0792929-20.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
administrativo. ação de conhecimento (obrigação de fazer). saúde pública - pretensão de recebimento de transporte para tratamento de hemodiálise - relatório médico e necessidade não infirmados - acolhimento do pedido. recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Ação de conhecimento em que parte autora e recorrente tem 74 anos de idade e doença renal crônica (em fase final) e que necessita de transporte para comparecimento às sessões porque apresenta instabilidade hemodinâmica, fraqueza em geral, risco de queda e grande dificuldade de utilização do transporte público de transporte convencional (ID 80826751 - Pág. 1). O mesmo documento ainda indica a existência de outras comorbidades, como monoplegia, letargia e perda de memória, que compromete a locomoção e comunicação, com indicação de necessidade de acompanhante (itens 2.4 a 2.7). Necessita realizar hemodiálise 3 vezes na semana, com 4 horas de duração, indispensável para seu bem-estar e sobrevivência. O relatório médico indicou a ocorrência de risco de queda e instabilidade hemodinâmica.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se o Distrito Federal tem o dever de fornecer transporte para paciente carente que apresenta dificuldade de locomoção, seja antes, seja depois, das sessões de hemodiálise, como também da constitucionalidade do Decreto Distrital n. 46.024/2024
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 196 da Constituição Federal e do inciso XXIV do art. 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal, é dever do Estado fornecer medicamentos a paciente portador de doença crônica sem recursos para adquiri-los. De outro giro, o Distrito Federal em 2024 instituiu no âmbito do Serviço Complementar do Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal, o Serviço de Transporte Público Complementar para Tratamento de Hemodiálise - STPCTH, denominado DF Acessível - TCB Hemodiálise (Decreto Distrital n. 46.024/2024, regulamentado pela Portaria da SES/DF n. 426/2024). A finalidade do referido serviço é a de possibilitar o deslocamento de pacientes com Doença Renal Crônica (DRC) para realização de Terapia Renal Substitutiva (TRS), em vaga regulada pelo Complexo Regulador em Saúde, em rede própria ou conveniada pela SES, em caráter eletivo, sem urgência, em situação previsível de atenção programada (art. 2o).
4. O Distrito Federal não infirmou a necessidade clínica da parte autora de receber o transporte para locomoção entre a residência (Gama) e a Clínica Médica localizada em Ceilândia apontada nos relatórios juntados aos autos - na situação desenhada, o transporte para a realização do tratamento necessário à sobrevivência é indispensável, dado as condições de saúde e a distância a ser percorrida (ida e volta).
5. A Portaria MS/GM 483/2014, alterada pela Portaria 1.675, de 07/06/2018, do Ministério da Saúde, dispõe e assegura ao paciente portador de doença renal crônica, em hemodiálise, transporte sanitário adequado, conforme se verifica do inciso XI, do art. 61.
6. O caso, portanto, comporta a excepcionalidade que justifica o fornecimento do transporte distinto do transporte público realizado por intermédio de ônibus coletivo e do especial realizado por ambulâncias, nos moldes do programa DF Acessível - TCB Hemodiálise (Decreto Distrital n. 46.024/2024). Decreto esse de regular constitucionalidade, porque regulamenta a operacionalização de serviços de serviços de saúde (TJDFT, RI n. 0819512-42.2025.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, 2a TR, j. 18.03.2026.
IV. Dispositivo
7. Recurso parcialmente provido.
Para condenar o Distrito Federal a disponibilizar à parte recorrente transporte para realização de tratamento de hemodiálise, nos moldes do programa DF Acessível - TCB Hemodiálise (Decreto Distrital n. 46.024/2024), no prazo de 30 dias, contados da intimação da presente decisão.
8. Sem custas em razão da gratuidade de justiça e sem condenação em honorários advocatícios em razão da ausência de recorrente vencido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; LODF, art. 207, XXIV; Decreto Distrital n. 46.024/2024

Jurisprudência relevante: n/a.